Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714974-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA VINCULATIVA DA DECISÃO JUDICIAL. HIPÓTESE PREENCHIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REVELIA OPERADA. DESÍDIA DA RECORRENTE. CONTESTAÇÃO DO LITISCONSORTE. FUNDAMENTOS E PALAVRAS IDÊNTICAS. MESMOS PATRONOS. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO SOBRE A PRÓPRIA TORPEZA. BOA-FÉ E COOPERAÇAO PROCESSUAL. MÉRITO. VIGÊNCIA CONTRATUAL FINALIZADA. AUSÊNCIA DE NOVO AJUSTE. PREÇO ABUSIVO NÃO COMPROVADO. TÉRMINO DO COMPARTILHAMENTO. RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. 2. Uma vez que a intenção recursal da Apelante é insurgir-se contra o decidido pelo d. Magistrado na origem, deve ser conhecida pelo Tribunal apenas a primeira Apelação interposta individualmente pelos Recorrentes em desfavor da r. sentença que, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelada, integrou o decidido anteriormente, com efeitos infringentes. 3. Demonstrado que que o d. Magistrado apreciou devidamente o conjunto probatório do feito, inclusive adentrou nas especificidades das cláusulas contratuais, resta nítido que o ônus da prova foi aplicado em consonância com a legislação processual civil. 4. É evidente a inexistência de qualquer nulidade na r. decisão que acolheu os Embargos com efeitos infringentes, pois restou devidamente comprovado que as Rés tiveram ciência da oposição dos Embargos e se manifestaram nos autos antes do proferimento da nova decisão. Porém, optaram por interpor uma nova Apelação, adaptando as razões recursais à r. sentença integrada, em vez de meras contrarrazões aos Embargos. 5. O art. 114 do CPC/15 estabelece que ?O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes?. 6. Uma vez que a Autora requereu, com empresa afiliada à Ré, a regularização do contrato, resta devidamente demonstrada a equivalência da relação jurídica material entre ambas as Requeridas para com a Requerente, o que atrai a segunda hipótese prevista no art. 114 do CPC/15, em que o litisconsórcio passivo é do tipo necessário. 7. No entanto, demonstrado que o intuito de a nova Requerida ter voluntariamente comparecido aos autos é tão somente o de esquivar a Ré principal da declaração da revelia, a incidência da hipótese excepcional prevista no art. 345 do CPC/15 faria as Rés beneficiarem-se da própria torpeza e da falta de cooperação processual, o que viola a boa-fé exigida dos litigantes e não pode ser permitido pelo Poder Judiciário. 8. Embora o serviço de telefonia móvel prestado pelas Rés seja de grande relevância para a população em geral, as Recorrentes não detêm monopólio de uso sobre a infraestrutura oferecida pela CEB, de modo que, inadimplido ou vencido o contrato, nada impede que os pontos de fixação nos postes sejam transferidos a outras empresas que também atuam no mercado de telefonia, mediante outras negociações a serem feitas com a estatal. 9. Considerando as particularidades do feito, sobretudo o indeferimento do pedido revisional em processo anterior e a ausência de impugnação específica à consideração do d. Juízo de que a vigência contratual efetivamente encerrou-se ao término dos 60 (sessenta) meses estipulados, resta operado o encerramento do vínculo contratual entre as partes, o que atrai o ônus das Rés de retirarem os cabeamentos estabelecidos na rede elétrica da Autora. 10. O art. 73 da Lei Geral das Telecomunicações, embora estabeleça o direito das empresas de telecomunicação à utilização dos postes controlados por prestadores de serviços públicos de forma não discriminatória, não autoriza tais empresas a utilizarem bens e serviços como queiram, inclusive sem respaldo contratual. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID 36699519. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pedem o retorno dos autos ao Tribunal a quo para novo julgamento, com o devido enfrentamento das questões suscitadas; b) artigos 239, §1o, e 345, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, afasta, por aplicação cogente da legislação federal, os efeitos da revelia, os quais, em qualquer hipótese, jamais poderiam ter sido estendidos a Oi Móvel, que compareceu espontaneamente no processo e apresentou sua contestação de forma tempestiva; c) artigos 348 e 349, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que é permitida a produção de provas pelo réu revel desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual. Afirmam que foram impedidas de produzir provas com base no exclusivo fundamento de que seriam revéis, o que sequer é o caso dos autos; d) artigos 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 10, inciso VII, da Lei 7.783/89, 3o, inciso VI, do Decreto Federal 10.282/20 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, tecendo considerações acerca das graves consequências da determinação de retirada dos cabos em prazo absolutamente inexequível e da impossibilidade da interrupção do serviço de telecomunicação; e) artigos 73 da Lei 9.472/97, 421 do Código Civil e 14 da Lei 13.116/15, sustentando que o fim da vigência contratual não afasta a obrigatoriedade do contrato de compartilhamento; f) artigos 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, requerendo o afastamento da exorbitante multa fixada, ou ao menos seja estabelecido que esta terá periodicidade única, isto é, será cobrada apenas pelo evento único de descumprimento da retirada de cabos ou, ainda, um valor máximo de multa, atendendo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, as recorrentes alegaram a relevância das matérias. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 239, §1o, e 345, inciso I, 348, 349, 537, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, 10, inciso VII, da Lei 7.783/89, 3o, inciso VI, do Decreto Federal 10.282/20, 20 do Código de Defesa do Consumidor, 73 da Lei 9.472/97, 421, 884, ambos do Código Civil e 14 da Lei 13.116/15. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028